Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. G 44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. ABATIMENTO DOS VALORES ANTERIORMENTE REPASSADOS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR 20, fixou as seguintes teses: “a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.”

2. Não há provas de que as operações tenham sido desenvolvidas de maneira lícita, sobretudo ao se considerar a declaração da Comissão de Valores Mobiliários - CVM: “(...) restou evidenciada a existência de indícios de que a empresa G44 BRASIL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI, sua sócia JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e seu preposto SALEEM AHMED ZAHEER (CPF 011.199.539-60), efetuam captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange), inclusive por meio da página “www.g44.com.br” na rede mundial de computadores”.

3. Nos termos do art. 104 do Código Civil-CC, a validade dos negócios jurídicos pressupõe a observância aos seguintes pressupostos: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, na falta de um desses requisitos o negócio jurídico é nulo.

4. Reconhecida a nulidade do contrato por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, por expressa previsão contida no art. 182, do CC. Os apelantes não possuem direito aos rendimentos que lhes foram prometidos, mas apenas à restituição dos valores aportados.

5. Os vícios contratuais atingem todas as partes, o que enseja o retorno dos contratantes ao status quo ante; é necessária a dedução dos valores recebidos pelos autores da quantia a ser restituída pelas rés, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.